Tribunal: STF
Processo: ARE 1010685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 88) interposto em 03.03.2017 (eDOC 95) em face de decisão monocrática em que, ao conhecer do agravo, dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio em jurisprudência pacífica à época em que foi exarada.



    Na ocasião, nos termos da Súmula Vinculante 33, mantive o fundamento do acórdão recorrido que reconheceu o tempo de serviço prestado em condições especiais e afastei o direito da ora Agravante à contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais. 



    Destaco a parte dispositiva do voto proferido pela 3ª Turma Recursal (eDOC 54, p. 4):



    “(...) reconheço o tempo de serviço prestado ininterruptamente, em condições especiais, no período de 01.01.1983 a 30.01.2011, nos termos da sentença, e o direito à sua conversão em tempo comum, devendo o Juízo de origem proceder à apuração do tempo total e a data do implemento dos requisitos para a aposentadoria e o abono devido (limitada ao pedido inicial, qual seja, pagamento do abono a partir de fevereiro de 2009). Realizada a apuração, deverá a UFSC averbar o tempo convertido nos assentos funcionais da parte Autora, e pagar as parcelas vencidas do abono de permanência a que faz jus a Autora”. 



    Nas razões recursais, preliminarmente, a parte Agravante alega que o apelo extremo apresentado pela Recorrida não deveria ter sido conhecido, apontando os seguintes óbices processuais: ausência de ofensa direta à Constituição Federal, incidência da Súmula 279 do STF e não impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário na instância de origem (eDOC 88, p. 3) 



    No que tange ao mérito, postula o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do MI 4204, enfatizando o seguinte (eDOC 88, p. 17): 



    “Por fim, e de forma sucessiva, importa dizer que a decisão recorrida mantém o reconhecimento do tempo especial laborado, o direito da autora à aposentadoria especial e respectivo abono de permanência, caso preenchidos os requisitos. 



    Ocorre que, na inicial, o pleito é para recebimento de abono de permanência com base na regra comum, e com base nesta foi informada a data inicial para recebimento da referida rubrica. 



    Neste sentido, de forma sucessiva, importante ficar expresso o deferimento de abono de permanência, desde que preenchidos os requisitos legais, a ser pago desde a data do implemento dos requisitos para aposentadoria especial, sem ficar limitada a data indicada na inicial”. 



    A parte Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 94).



    Registro que, em 9.03.2017, determinei o sobrestamento do feito, conforme requerido. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto o sobrestamento, considerando o julgamento do MI 4204 pelo Plenário desta Corte, em 23.11.2021, DJe 17.02.2022, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. 1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente. 2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes”. 



    Ressalto que, ao contrário do alegado pela Agravante, o recurso extraordinário interposto pela Recorrida preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Quanto à questão de fundo, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o mérito do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. Luiz Fux, de que fui Redator para o acórdão, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, referente à “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    No que tange à ressalva feita pela Recorrente, no presente agravo regimental, em relação ao pedido inicial de abono de permanência, veja-se, a respeito, a seguinte decisão monocrática exarada no ARE 973.606-ED-ED-AgR/SC, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 30.08.2019, assim ementada: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA DECORRENTE DE AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental. Determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente